Tribunal: TJES
Processo: 5006489-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006489-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006489-87.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
VICTOR MAGNO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão objurgado, alegando que o julgado utiliza evidência de propaganda enganosa no plano referente a cobrança de até no máximo R$ 40,00 a título de coparticipação, como se esse aspecto do contrato não interferisse na relação entre consumidor e fornecedor.

Alega, também, omissão em relação à tese de que houve divergência entre o contrato de adesão celebrado e o manual de vendas apresentado como propaganda do plano para o consumidor.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

O acórdão é claro ao determinar a decisão da Turma Recursal e as razões para tal, ficando evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende o embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão a ensejar o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda, não se admitindo a utilização da estreita via dos embargos para nova análise do julgado ou sua reforma.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.